Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-86.2020.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006913-86.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação de Prejuízos, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0184-22 (EMBARGADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006913-86.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. DISTINÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos de Apelação Cível em Embargos à Execução Fiscal, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, afastando tanto a fixação por equidade quanto a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

2.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto: (a) ao enfrentamento do REsp nº 2.214.181/RJ, invocado como precedente específico aplicável à hipótese de cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa; (b) à análise da peculiaridade da extinção do feito fundada no art. 26 da LEF; e (c) à tese de reconhecimento substancial da pretensão para fins do art. 90, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o precedente firmado no REsp nº 2.214.181/RJ e a especificidade da extinção do feito com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal; (ii) definir se, na hipótese de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a incidência do Tema 1.076/STJ; e (iii) examinar se a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, é aplicável diante da resistência processual apresentada pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual o juízo devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, e erro material. No caso, assiste parcial razão ao embargante.

5.

Na hipótese de cancelamento administrativo da CDA, com extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da LEF, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fixação de honorários advocatícios deve ser realizada por critério de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se as teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, porquanto o precedente qualificado formado naquele julgamento não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC.

6.

No caso concreto, verificam-se os elementos que atraem a aplicação do entendimento firmado no REsp nº 2.214.181/RJ e no AgInt no REsp nº 2.234.198/MG: houve cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública, o cancelamento foi informado após a apresentação de defesa pelo executado e os embargos à execução fiscal foram extintos sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. A moldura processual dos autos não corresponde à situação ordinária regida pelo Tema 1.076/STJ, que pressupõe condenação com proveito econômico mensurável e aplicação direta dos percentuais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Cabível, portanto, a fixação equitativa dos honorários, que se arbitram em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, não se verifica omissão do acórdão embargado, que apreciou expressamente a matéria e concluiu pela inaplicabilidade do dispositivo

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Acolho parcialmente os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao enfrentamento do REsp nº 2.214.181/RJ e reformar parcialmente o acórdão embargado, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão passível de saneamento em sede de embargos de declaração a ausência de enfrentamento de precedente específico do Superior Tribunal de Justiça invocado pela parte para fundar distinção relevante entre a hipótese dos autos e o entendimento consolidado em recurso repetitivo."

"2. Na hipótese de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sendo inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, que não contempla a referida hipótese regida por norma especial."

"3. A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, §4º, do CPC, pressupõe o reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, sem qualquer resistência processual, sendo inaplicável quando a Fazenda Pública contestou os embargos à execução e apenas ulteriormente promoveu o cancelamento da CDA."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §3º, incisos I a V; art. 85, §8º; art. 90, §4º; art. 1.022, incisos I, II e III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP); STJ, REsp nº 2.214.181/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29/05/2025, DJe 02/06/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.234.198/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18/03/2026, DJEN 23/03/2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006913-86.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 358846398) em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível em Embargos à Execução Fiscal, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, afastando tanto a fixação por equidade quanto a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC (id. 355498364).

O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto:

a)

ao enfrentamento do REsp nº 2.214.181/RJ, invocado como precedente específico aplicável à hipótese de cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa;

b)

à análise da peculiaridade da extinção do feito fundada no art. 26 da LEF;

c)

à tese de reconhecimento substancial da pretensão para fins do art. 90, §4º, do CPC.

Contrarrazões ao Embargos de Declaração inserida ao id. 362481851.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006913-86.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante afirma, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o entendimento firmado no REsp nº 2.214.181/RJ, apontado como precedente diretamente relacionado à hipótese de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação da defesa. Aduz, ainda, ausência de manifestação acerca da especificidade da extinção do processo com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, bem como quanto à tese de reconhecimento, em essência, da procedência da pretensão deduzida, para os fins previstos no art. 90, §4º, do CPC.

Eis a ementa do julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS RESISTÊNCIA PROCESSUAL.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, não é permitida quando o valor da causa for elevado e o proveito econômico for plenamente aferível, devendo ser observados os percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, conforme orientação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido e o cumprimento da obrigação sem qualquer demonstração de resistência processual, não sendo aplicável quando há impugnação e oposição às pretensões do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, parágrafo 3º, incisos I a V; art. 85, parágrafo 8º; art. 90, parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (Recurso Repetitivo); TJMT, N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.07.2022; TJMT, Agravo Regimental Cível 10236106820238110041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025; TJMT, Apelação Cível 00173278520198110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2020.

Após revisar o caso, entendo que assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha enfrentado a controvérsia relativa à impossibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que não houve pronunciamento específico acerca do precedente invocado pelo Estado, consistente no
REsp nº 2.214.181/RJ
, apontado como paradigma aplicável à hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa.

De fato, o embargante não sustentou mera inaplicabilidade genérica do Tema 1.076/STJ, mas defendeu distinção fundada na singularidade processual decorrente da incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, em hipótese de perda superveniente do objeto ocasionada por autotutela administrativa da própria Fazenda Pública.

Nesse contexto, impõe-se o saneamento da omissão apontada.

Quando ocorre o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a jurisprudência tem admitido que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Nessa hipótese, afasta-se a aplicação da regra de fixação por percentual sobre o valor da causa, não sendo cabível a condenação automática nesses moldes.

O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se justamente no sentido de distinguir as hipóteses regidas pelo art. 26 da LEF da orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. O entendimento mais recente de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior, no caso em que a execução fiscal é extinta com fundamento no art. 26 da LEF, no qual há o cancelamento administrativo da CDA, é de que devem ser afastadas as teses fixadas no REsp 1.850.512/SP, pois "o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.234.198/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.).

O precedente invocado pelo embargante igualmente assentou:“
Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade
.”(REsp nº 2.214.181/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 29/05/2025, DJe 02/06/2025).

E, examinando detidamente a hipótese dos autos, verifica-se que ela guarda aderência fático-jurídica com os paradigmas invocados.

No caso concretohouve cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública, o cancelamento foi informado após apresentação de defesa, os embargos à execução fiscal foram extintos sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Assim, a moldura processual dos autos não corresponde exatamente à situação ordinária tratada no Tema 1.076/STJ, que versa sobre hipóteses em que há condenação, proveito econômico mensurável e aplicação direta dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

A peculiaridade decorrente do cancelamento administrativo da CDA após a instauração do contraditório atrai incidência da orientação firmada no REsp nº 2.214.181/RJ e no AgInt no REsp nº 2.234.198/MG, em razão da excepcionalidade da extinção fundada no art. 26 da LEF.

Dessa forma, mostra-se cabível, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

No tocante ao pedido subsidiário relativo à redução da verba honorária pela metade, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria e concluiu pela inaplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC em razão da resistência processual apresentada pela Fazenda Pública, a qual contestou os embargos à execução e apenas posteriormente, após desenvolvimento da instrução, promoveu o cancelamento da CDA.

A pretensão veiculada pelo embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Diante do exposto
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada quanto ao enfrentamento do REsp nº 2.214.181/RJ, e atribuir efeitos infringentes ao julgado para reformar parcialmente o acórdão embargado, a fim de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC e da fundamentação supra.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026